Tribunal: TCU
Processo: 007.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.336/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bianca Rosa dos Reis (CPF XXX.661.367-XX); Cleopatra Pereira Xavier (CPF XXX.695.197-XX); Gregory Eler Teixeira (CPF XXX.895.387-XX); Heloisa Borges de Maia e Silva Ferrari (CPF XXX.744.677-XX); Igor de Oliveira Gomes (CPF XXX.666.437-XX); Izac Bonandi (CPF XXX.645.477-XX); Jeferson Secato Junior (CPF XXX.393.027-XX); Julyanne Lonardelli Molina (CPF XXX.274.277-XX); Kaio Cezar Araujo Rodrigues (CPF XXX.075.777-XX) e Leonardo Barros Linard (CPF XXX.934.887-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.